Tribunal: TJPA
Processo: 0800526-88.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800526-88.2019.8.14.0005

APELANTE: ALTAMIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

APELADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 8 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PROJETO DE EXPANSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREJUDICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA. REJEITADAS. PERÍCIA DO JUÍZO. AVALIAÇÃO TÉCNICA OFICIAL. VÍCIOS APONTADOS. INSUBSISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE, PREVALÊNCIA. TEMA 339/STF. DISTINÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Instituição de Servidão Administrativa, julgou parcialmente procedente a pretensão, para instituir a servidão administrativa na área discutida e arbitrar o valor indenizatório com laudo pericial oficial;

2. Tendo o perito do juízo feito referência a cada um dos pontos levantados na impugnação para, ao final, discordar dos argumentos em discussão e ratificar o laudo impugnado, não há se falar em cerceamento de defesa na formação da prova pericial;

3. Cotejando a sentença com os moldes firmados pelo STF no Tema 339, depreende-se a distinção da espécie em relação ao paradigma que deu azo à tese firmada. Isto porque o juízo explanou fartamente as razões de decidir no tocante a eventuais vícios constates da prova pericial, não havendo se falar em falta de fundamentação;

4. Em sua impugnação à avaliação do juízo, o réu apontou vício que não encontra correspondência fática. Isto porque o laudo discrimina e explica criteriosa e detalhadamente a análise segundo o método comparativo de mercado que embasou a conclusão avaliativa, assim como a taxa de variação de mercado adotada;

5. Em sua impugnação à avaliação do juízo, o réu apontou vício que não encontra correspondência fática, vez que o laudo discrimina e explica criteriosa e detalhadamente a análise segundo o método comparativo de mercado que embasou a conclusão avaliativa, assim como a taxa de variação de mercado adotada. Portanto, tendo em conta que a avaliação oficial é presumidamente válida, não há retoques a se fazerem na sentença;

6. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 17/6/2024 a 24/6/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta por
ALTAMIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
(Id. 13771540) contra sentença (Id. 13771536) que, nos autos da
Ação de Instituição de Servidão Administrativa
, julgou parcialmente procedente a pretensão, para instituir a servidão administrativa na área discutida e arbitrar o valor indenizatório na ordem de R$ 76.506,79 (setenta e seis mil, quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos).

Em suas razões, a autora suscita a prejudicial de cerceamento de defesa e ausência de fundamentação da sentença, ao fundamento de que o perito judicial não prestou os esclarecimentos devidos, e que a sentença não motivou sua convicção do acerto da perícia. sido embasada na perícia. Sustenta a nulidade da perícia técnica, por haver caracterizado os imóveis como gleba urbanizável, utilizado metodologia inadequada na avaliação do imóvel e deixado de contextualizar o valor imobiliário, sem observar a desvalorização do bem após a servidão. Requer o provimento do recurso, com a desconstituição ou reforma da sentença, para fixar a indenização no valor de R$ 229.520,37 (duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e vinte reais e trinta e sete centavos).

Contrarrazões ausentes conforme certidão (Id. 13771548).

Parecer do Ministério Público opinando desprovimento do recurso (Id. 18519208).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

C
onheço
do recurso
,
porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Instituição de Servidão Administrativa, julgou parcialmente procedente a pretensão, para instituir a servidão administrativa na área discutida e arbitrar o valor indenizatório, nos termos dispositivos a saber:

“Dito isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: 1. Instituir servidão administrativa sobre a área de: a. “Sítio São Sebastião” – área da servidão: 1,3543ha (id 10909764); b. “Sítio Liberdade” – área de 2,7439 ha (id 10909767); c. imóvel “01 Lote de Terras denominado Colônia Cupiúba” e/ou “Fazenda Santa Rosa”, área serviente: 0,5834 há (id 10909771); d. imóvel “Lote Rural” – área serviente 3,6145 ha (id 10909773), localizados e discriminados na inicial, conforme os mapas e memoriais descritivos e coordenadas geográficas; 2- Ratificar a imissão na posse do imóvel conforme determinada na decisão de id 8964071; 3- Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora a requerida em R$ 76.506,79 (setenta e seis mil quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos)”, devidamente corrigido monetariamente pelo IGPM a partir da data do laudo pericial, com juros compensatórios desde a data da imissão provisória na posse na razão de 12% (doze por cento) ao ano. No tocante aos juros moratórios, são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a contar do trânsito em julgado desta decisão; 4- Expeçam-se os ofícios e demais documentos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento da presente decisão.

Com fulcro no art. 27, §1º do Decreto-Lei nº 3365/1941, condeno a autora em custas e honorários advocatícios, que fixo em 5% sobre o valor da diferença entre o preço ofertado na inicial e o estipulado por esse juízo por meio perícia de id’s 28108791 e 28108794.”

Prejudiciais de mérito
.

Cerceamento de defesa

A apelante aduz que, ao se manifestar sobre sua impugnação ao laudo pericial (Id. 13771512), o perito não esclareceu devidamente seus questionamentos ((Id. 13771520), incidindo em cerceamento de defesa, já que foi requerida a substituição do laudo.

O apelante sustentou a nulidade do laudo sob os fundamentos de que: a) utilizou metodologia inadequada; e b) adotou taxa de variação no percentual de 15%, contrária à jurisprudência dominante (33%).

Segue a transcrição da manifestação do perito, nos pontos de interesse:

“O parecer técnico, ID 31174897, assinado pelo Engenheiro Agrônomo JAIRO DE SOUSA NERES, apresentar questionamento quanto a taxa de variação entre avaliação feita pelo autor e por este expert, que segundo o nobre colega condiz a 77%. Outro ponto questionado foi sobre o método de avaliação adotado no laudo pericial: “[...] é possível afirmar que esse valor pode ser bem superior, devido ao fato relevante das áreas dos imóveis serem limítrofes ao perímetro urbano do município de Altamira sendo que aproximadamente 30 hectares do imóvel estão dentro de área urbana (grifo meu), fatos que não foram considerados no Laudo. Diante disso é fundamental que para se chegar ao valor real do imóvel o mesmo tem que ser visto como uma Gleba urbanizável e avaliado pelo método denominado involutivo”.

“No caso dos imóveis em questão é notório que estes são Glebas Urbanizáveis, existindo a viabilidade da implantação de parcelamento (grifo meu) em áreas menores (Chácaras ou lotes urbanos), e que podem ter alto valor comercial. Fatores como topografia, proximidade do perímetro urbano, contexto de utilização de imóveis próximos (há um loteamento urbano em frente aos imóveis), mercado consumidor favorável, bem como o ramo de atividade do proprietário dos imóveis, são evidencias claras que os imóveis são Glebas urbanizáveis”.

A priori esclareço que a taxa de variação de 77%, descrita no parecer técnico, ID 31174897, é verídica, decorrente de fatores e da amostragem adotada no cálculo da avaliação.

A NBR-14653-1 define a avaliação de bens como a análise técnica, realizada por engenheiro de avaliações, para identificar o valor de um bem, de seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada finalidade, situação e data. A NBR 14653:1 (2001) identifica os procedimentos aviatórios usuais com finalidade de identificar o valor de um bem, de seus frutos e direitos, sendo:

Método comparativo direto de dados de mercado: identifica o valor de mercado do bem por meio de tratamento técnico dos atributos dos elementos comparáveis, constituintes da amostra;

Método involutivo: identifica o valor de mercado do bem, alicerçado no seu aproveitamento eficiente, baseado em modelo de estudo de viabilidade técnico-econômica, mediante hipotético empreendimento compatível com as características do bem e com as condições do mercado no qual está inserido, considerando-se cenários viáveis para execução e comercialização do produto;

Método evolutivo: identifica o valor do bem pelo somatório dos valores de seus componentes. Caso a finalidade seja a identificação do valor de mercado, deve ser considerado o fator de comercialização;

Método da capitalização de renda: identifica o valor do bem, com base na capitalização presente da sua renda líquida prevista, considerandos e cenários viáveis.

O Método comparativo de dados de mercado é o método mais empregado para avaliação de bens, já que é realizado com base na comparação de dados de mercado que possuem atributos semelhantes aos do bem avaliando.

A ABNT NBR 14653-2:2011 no item 3.38 defini imóvel urbano como aquele imóvel situado dentro do perímetro definido em lei;

ABNT NBR nº 14653-3:2004 defini imóvel rural como imóvel com vocação para a exploração extrativa, agrícola, pecuária, agroindustrial, qualquer que seja a sua localização (grifo meu), ou aqueles destinados à proteção e preservação ambiental.

Esta definição condiz com o imóvel em estudo, o qual tem características intimamente agrícolas, sendo inclusive em parte, trabalhado a pecuária leiteira.

É prudente informe a inexistência de normas especificas para avaliação de imóveis com a características de Glebas Urbanizáveis. No entanto, apesar da carência de regramento específico e apropriado para orientar a avaliação de uma Gleba Urbanizável, alguns dos princípios norteadores do assunto podem ser observados em normas e leis já existentes.

A norma de avaliações NBR 14653-2 (2011) entende que Gleba Urbanizável é: Terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana, visando o seu aproveitamento eficiente, através de loteamento, desmembramento ou implantação de empreendimento.

O Glossário de Terminologia do IBAPE/SP (2002) complementa definindo-a como sendo:

Grande extensão de terreno passível de receber obras de infraestrutura urbana, visando o seu aproveitamento eficiente, através de loteamento, desmembramento ou implantação de empreendimento.

Nesse sentido, Vossa Excelência, área em questão não pode ser definida como gleba urbanizável, visto que fica limítrofe a área urbana, não podendo portando ser objeto de parcelamento do solo urbano, conforme dispõe a Lei Federal nº 6.766/79, tampouco receber obras de infraestrutura, o que impossibilita este expert juridicamente e técnica avaliar tal imóvel por meio do método involutivo, conforme requer o parecer no nobre colega.

A Lei nª 1.518/2003, Lei de Parcelamento do Solo, Município de Altamira, condiz que parcelamento do solo é por meio de loteamento ou desmembramento e que só será aprovado o parcelamento do solo se estiver dentro do perímetro urbano.

Art. 2º da Lei nº 1.513/2003: “Os parcelamentos para fins urbanos só poderão ser aprovados se localizados na Zona Urbana de acordo com os limites e parâmetro fixados em lei municipal:

Para se ter pleno conhecimento e saber se uma gleba deve ser avaliada como urbanizável ou não é necessário o estudo da legislação urbanística e noções da absorção do mercado imobiliário da região na qual a gleba está situada.

Segundo a NBR 14.653-2 (2011) devem-se analisar as seguintes questões na avaliação de Glebas Urbanizáveis:

11.3.1 (...) deve ser feita preferencialmente com a utilização do método comparativo direto de dados de mercado. 11.3.2 Quando for utilizado o método involutivo, recomenda-se considerar os seguintes aspectos: a) viabilidade legal da implantação do parcelamento do solo simulado, respeitadas as restrições da Lei 6766/79 e das Leis Estaduais e Municipais atinentes ao uso e ocupação do solo, com destaque para os parâmetros físicos e urbanísticos exigidos para o loteamento, tais como o percentual máximo de áreas vendáveis, infraestrutura mínima, leitos carroçáveis, declives máximos etc.; b) a possibilidade de desmembramentos parciais, com frente para vias ou logradouros públicos oficiais, desde que legalmente viáveis e economicamente vantajosos, com loteamento da área remanescente;

Assim, Vossa Excelência, é pertinente afirmar que o imóvel em estudo não poderá ser objeto de parcelamento de solo, loteamento, visto que fica fora do perímetro urbano, devendo, portanto, ser avaliado como imóvel rural e não gleba urbanizável.

Nesse sentido ratifico os termos do laudo judicial, já juntado nos autos processuais.”

Do exposto, depreende-se que o perito fez referência a cada um dos pontos levantados pela apelante para, ao final, discordar dos argumentos em discussão e ratificar o laudo impugnado.

Nesse passo, não há se falar em cerceamento de defesa, senão em conclusão divergente da pretensão deduzida, o que afasta qualquer erro processual que justifique a nulidade da sentença.

Sendo assim,
rejeito
a prejudicial.

Sentença não fundamentada

A apelante suscita a prejudicial de falta de fundamentação da sentença, sustentando a lacuna tocante à justificativa do reconhecimento da validade da perícia, tendo em conta a impugnação ao laudo pericial.

A matéria relativa à fundamentação das decisões judiciais foi sedimentada pelo STF no julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da CF, se decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Trata-se do Tema 339, cuja tese de repercussão geral é a seguinte:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Segue transcrição dos excertos de interesse da sentença:

“Assim, de acordo com o detalhado laudo pericial com complementação (id’s 28108791, 28108794, 48562325), e todos os esclarecimentos apresentados pelo perito judicial, o qual é parte imparcial no processo e expert na área, deve ser acolhida como correto o valor da indenização apontado no referido laudo.

Certo que o julgador não está adstrito à prova pericial, no entanto em especial no presente caso ela é essencial para o deslinde da questão posta em análise. Entendo que o estudo desenvolvido pelo perito nomeado pelo juízo foi feito de forma regular e imparcial, tendo primado pela aplicação do método comparativo de dados de mercado realizando o procedimento avaliatório levando em consideração os valores adotados na região para valoração da terra nua, qual seja, o valor total da indenização aos requeridos, ou seja, de R$ 76.506,79 (setenta e seis mil quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos).

Anoto que as partes autora e requerida não lograram êxito em demonstrar as imprecisões apresentadas em seus questionamentos, razão pela qual entendo mostrar-se correto o valor estipulado pelo perito judicial para compor eventuais prejuízos suportados pela requerida.

Assim, entendo satisfatório o valor estipulado pelo perito judicial (id’s 28108791, 28108794) e ratificado pelo expert no documento de id 48562325, a título de indenização à parte ré pela utilização pelo Poder Público de parcela de seus imóveis localizados na zona rural no Município de Altamira/PA, a saber: i) RS 12.481,16 pela área interferida no “Sítio São Sebastião” – matrícula 0621, área da servidão: 1,3543ha (id 10909764); ii ) RS 25.293,33 pela área interferida no “Sítio Liberdade” – matrícula 0415 – área de 2,7439 ha (id 10909767); iii) RS 5.414,66 pela área interferida no imóvel “01 Lote de Terras denominado Colônia Cupiúba” e/ou “Fazenda Santa Rosa” – matrícula 22.815, área serviente: 0,5834 ha(id 10909771); iv) RS 33.317,64 pela área interferida no “Lote Rural” – matrícula 2.455, área serviente 3,6145 ha (id 10909773).”

Cotejando a sentença com os moldes firmados pelo STF no Tema 339, depreende-se a distinção da espécie em relação ao paradigma que deu azo à tese firmada. Isto porque o juízo explanou fartamente as razões de decidir no tocante a eventuais vícios constates da prova pericial, não havendo se falar em falta de fundamentação.

Posto isso, afirma-se a higidez da sentença, pelo que
rejeito
a prejudicial de mérito.

Razões de mérito

A matéria recursal cinge-se ao valor arbitrado como indenização pela servidão administrativa instituída na sentença.

Examino.

O instituto da servidão administrativa é decorrência da primazia do interesse público no trato da administração, diante do que o particular, em virtude da declaração de utilidade pública ou do interesse social, se despoja da posse de determinado bem em favor da sociedade mediante indenização.

Cuida-se, portanto, de modalidade de intervenção do poder público sobre a propriedade privada. No entanto, não se deve confundir servidão com desapropriação, eis que nesta, o particular perde a propriedade; e na servidão, ele apenas cede o uso do bem. Todavia, face à semelhança dos dois institutos, o diploma legal que regula, em linhas gerais, a desapropriação - Decreto nº 3.365/41 - também se aplica à servidão administrativa, no que não confrontar com a natureza do instituto.

O Decreto-Lei nº 3.365/41 prevê o que segue, em seus artigos 6º, 15 e 40:

“Art. 6º A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito.

Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei.”

A indenização será aferida pelo perito judicial, a partir da avaliação do bem objeto da servidão, podendo as partes indicar assistente técnico, nos moldes do art. 14 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Tal avaliação deve levar em conta a supressão dos direitos de posse direta do bem suportada pelo particular, o que não deve se confundir com a expropriação, que tem por base o valor do imóvel, já que importa na transmissão de propriedade.

O caso dos autos versa sobre servidão administrativa com pedido de imissão na posse do imóvel da apelante, a partir do decreto de utilidade pública para a execução do Contrato de Concessão nº 48/2017, assinado com a ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica em 21/07/2017, cujo objeto contempla permissão para execução do projeto denominado Linha de Transmissão Xingu – Altamira – Transamazônica – Tapajós, voltado á expansão da rede de distribuição de energia elétrica no Estado do Pará.

A sentença foi proferida após a imissão na posse do imóvel, a expedição do laudo pericial, seguido das respectivas manifestações das partes.

O laudo oficial da perícia técnica (Id. 13771512) formulou as seguintes conclusões:

a) o imóvel não integra o perímetro urbano do município;

b) o valor total da indenização do proprietário corresponde a R$ 76.506,79 (setenta e seis mil quinhentos e seis reais e setenta e nove centavos)

c) não houve a necessidade de remoção de benfeitorias na área;

d) o executivo municipal deverá promover a demarcação da área, já que não há regulamentação proibitiva em relação à macrozona rural;

e) a atividade econômica de arrendamento à pecuária leiteira, desenvolvida na propriedade, não será prejudicada pela implantação da servidão; e

f) a área submetida à servidão foi avaliada como rural, tendo em vista suas características estruturais, a localização e a atividade desenvolvida.

O apelante se opõe à fixação do
quantum
indenizatório com base na avaliação técnica do perito judicial, postulando a baliza pela perícia que carreou aos autos, com avaliação da ordem de R$ 229.520,37 (duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e vinte reais e trinta e sete centavos).

A avaliação oficial é presumidamente válida, dado seu caráter público.

Em sua impugnação à avaliação do juízo, o réu apontou vício que não encontra correspondência fática. Isto porque o laudo discrimina e explica criteriosa e detalhadamente a análise segundo o método comparativo de mercado que embasou a conclusão avaliativa, assim como a taxa de variação de mercado adotada.

Dito isto, não remanescem elementos que dissociem a avaliação judicial das disposições do Decreto-Lei nº 3.365/41. Isto afasta a hipótese de substituição do estudo técnico, pretendida pelo apelante.

Nesta senda, agiu com acerto o juízo ao nomear assistente técnico e embasar a sentença na prova pericial produzida, pelo que deve ser mantido o valor arbitrado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo,
para manter a sentença que instituiu a servidão administrativa com supedâneo na prova pericial do juízo. Tudo nos moldes da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 17 de junho de 20240.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/06/2024